Tribunal: TJDFT
Processo: 0702522-95.2021.8.07.0019
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – FECHAMENTO DO CURSO. VALOR A MAIOR PARA CONCLUSÃO EM OUTRA INSTITUIÇÃO – DANO MATERIAL – COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação de declaração de hipossuficiência. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o, do CPC não se aplica quando do contexto do processo se chegue à conclusão diversa. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Ademais, no caso concreto, a autora é estudante e não há nenhum elemento nos autos que comprove que ela possa arcar com as despesas processuais. Por isso, presentes os requisitos, defiro à autora e recorrente a gratuidade de justiça. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA.
2. O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
3. No caso em análise, faltava um semestre para a autora finalizar o curso de Pedagogia na instituição de ensino requerida quando teve ciência de que o curso não seria mais oferecido e teve de buscar outra instituição. Requer a devolução do histórico escolar original do ensino médio, dano material pelo fato de ter despendido valor a maior para a consecução do curso, além de dano moral em razão da quebra da expectativa de finalizar o curso na faculdade que escolheu. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e determinou a devolução do histórico escolar.
4. Incontroverso o fechamento do curso de Pedagogia e o desembolso a maior pela autora para a conclusão em outra instituição. Consoante documento no ID Num. 28987107, a autora deveria pagar R$ 1.246,30 pelo semestre, mas pagou R$ 3.100,00 para finalizar o curso (ID Num. 28987259). Em que pese a alegação de caso fortuito e força maior que teriam levado ao fechamento do curso, não há nada nos autos que comprove que a faculdade foi afetada pela pandemia, que tinha motivos financeiros para fechar a unidade do Recanto das Emas ou que não tinha alunos suficientes matriculados para dar seguimento ao curso. Logo, o valor no importe de R$ 1.853,70 é o dano material suportado pela autora que deve ser ressarcido pela ré.
5. É certo que a situação causou muitos transtornos à autora, mas não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer mácula à sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida a constrangimento ou situação vexatória capaz de lhe abalar os atributos da personalidade, porquanto o fato narrado não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Insta destacar que o fato de a autora ter finalizado o curso em outra instituição não tem o condão de configurar os danos morais, como pretendido, até porque ela conseguiu finalizar o curso quando planejado e não consta nos autos elemento de prova a fim de atestar que a mudança ocasionou perda de tempo útil com transporte ou similar.
6. Portanto, é o caso de reforma parcial da sentença.
7. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar, em parte, a sentença para condenar a ré ao pagamento de R$ 1.853,70 (mil, oitocentos e cinquenta e três reais e setenta centavos), com correção monetária e juros de 1% ao mês do efetivo prejuízo, qual seja, o desembolso de cada parcela, permanecendo inalterada nos seus demais termos.
8. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.